Tribunal: TJDFT
Processo: 0742712-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0742712-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) REQUERENTE: CELIA CRISTINA GUSMAO REQUERIDO: RAFAEL ROCHA DA SILVA, JACQUELINE CASSIA BARBOSA D E S P A C H O Nos termos do artigo 99, §2o, do CPC, intime-se a peticionante para comprovar, no prazo de 5 dias, o alegado estado de hipossuficiência com documentação atual e idônea, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Brasília-DF, 5 de outubro de 2023. ANA CANTARINO Relatora